Tribunal: TJES
Processo: 5004812-06.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Interesse Processual
Data de julgamento: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004812-06.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO RODRIGUES DE ALMEIDA
AGRAVADO: VIVE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004812-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADOS: VIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, (id 939569), que determinou o recolhimento de custas em impugnação ao valor da causa, nos autos da “ação declaratória” nº. 0012303-84.2018.8.08.0012.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que apresentou impugnação ao valor da causa incidentalmente na contestação, de modo que inexiste obrigatoriedade de recolhimento das custas processuais.

Pela decisão id 981045, foi deferido o pedido de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão impugnada.

Conquanto devidamente intimados, os Agravados não apresentaram contrarrazões nos autos.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Agosto de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004812-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADOS: VIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme ressaltado anteriormente, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o recolhimento de custas em impugnação ao valor da causa, nos autos da “ação declaratória” nº. 0012303-84.2018.8.08.0012.

Quanto ao assunto, o art. 261, do Código de Processo Civil de 1973, previa que a impugnação ao valor da causa deveria ser autuada em apenso, ensejando, portanto, a incidência das respectivas custas, conforme tabela de custas processuais vigente, com fundamento no art. 6º, § 2º, da Lei Estadual nº. 9.974/2013 (Regimento de Custas)

Veja-se:

“Art. 261, do CPC/1973. O réu poderá impugnar, no prazo da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor. A impugnação será autuada em apenso, ouvindo-se o autor no prazo de 5 (cinco) dias. Em seguida o juiz, sem suspender o processo, servindo-se, quando necessário, do auxílio de perito, determinará, no prazo de 10 (dez) dias, o valor da causa.”.

“Art. 6º, da Lei Estadual nº 9.974/2013. “As custas judiciais são da ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

(...).

§ 2º. Para as ações que não revelem reflexo econômico próprio ou imediato, as custas incidentes importam em 135 (cento e trinta e cinco) VRTEs.

(...).”.

Contudo, com o advento do novo Código de Processo Civil, a impugnação ao valor da causa não mais cuida de incidente processual autônomo, passando a ser arguida em sede de preliminar de contestação, como preceitua o art. 293, não havendo que se falar, portanto, em recolhimento de custas processuais.

Veja-se:

“Art. 293. O réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”.

No caso, considerando que a impugnação ao valor da causa foi arguida sob a égide do novo Código de Processo Civil, não há que se falar em incidência de custas processuais, a não ser eventualmente, após a apreciação da alegação, na forma prevista na parte final do supracitado art. 293, do diploma processual.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão impugnada e desobrigar o Agravante do recolhimento das custas processuais relativas à impugnação do valor da causa incidentalmente apresentada em sede de contestação.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004812-06.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA

AGRAVADOS: VIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
PROCEDIMENTO COMUM – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – PRELIMINAR EM CONTESTAÇÃO – RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - DISPENSA
– ART. 293, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO
.

C
om o advento do novo Código de Processo Civil, a impugnação ao valor da causa
não mais cuida de incidente processual autônomo, passando
a ser arguida em sede de preliminar de contestação,
como preceitua o art. 293, do Estatuto Processual Civil,
não havendo que se falar, portanto,
em recolhimento de
custas processuais.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento, em que é Agravante SEBASTIÃO RODRIGUES DE ALMEIDA e Agravados VIVE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME E OUTROS;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.